Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ESTACIONAMENTO PARTICULAR. FURTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 130 STJ. REPARAÇÃO DOS DANOS DEVIDA. BENS DE ALTO VALOR DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. AUMENTO DO RISCO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou a empresa ré a indenizar os danos materiais causados por terceiro (R$ 6.579,00), que, mediante arrombamento, furtou bens do interior do veículo do consumidor, estacionando na propriedade da recorrente.
2. Consoante ressaltado pela r. sentença e nos termos da Súmula 130 do STJ, o dever de vigilância é inerente aos serviços prestados pela recorrida, na medida em que a área por ela fornecida para estacionamento privativo para consumidores é cercado por grades, como se verifica das fotos de ID19610245, presumindo-se seguro (art. 6o, I, art. 8o, art. 14, §1o, CDC). Em que pese a recorrente aduzir se tratar de estacionamento público, junta qualquer documento comprobatório de suas alegações, logo se mostra plenamente responsável pela reparação dos danos causados ao veículo estacionado em sua propriedade.
4. Por outro lado, conforme já decidido por esta Turma Recursal, a guarda de automóvel não se estende a objetos valiosos deixados em seu interior, salvo comunicação prévia ao estabelecimento comercial, para fins de reforço da vigilância. Destarte, não há que se falar em reparação pelo furto do aparelho eletrônico Tablet (R$ 699,00), deixado no compartimento dos passageiros do automóvel sem qualquer cautela, aumentando excessivamente o risco e contribuindo, de certa forma, para o evento danoso. De igual modo, decota-se do total a ser indenizado o valor relativo ao aparelho de som Central Multimídia (R$ 1.700,00), tendo em vista que o autor não comprovou a propriedade do respectivo item.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir o valor referente aos danos materiais para R$ 4.180,00. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.